Tribunal: TCU
Processo: 041.993/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente em sede de representação instaurada para realizar a sua oitiva em apartado de representação acerca de irregularidades em contratação direta com dispensa de licitação para fornecimento de 80 milhões de aventais no âmbito de ações de enfrentamento ao Covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Inca Tecnologia de Produtos e Serviços Ltda. contra o Acórdão 1914/2023-TCU-Plenário , que lhe aplicou sanção de inidoneidade para participar de licitações conduzidas pela Administração Pública federal ou custeadas por recursos federais durante cinco anos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito a sanção de inidoneidade aplicada por meio do subitem 9.2 do acórdão recorrido; 9.2. informar a recorrente, a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e a Procuradoria da República no Distrito Federal acerca desta deliberação.